Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004258-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE NILTON SOUZA SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO A MILITAR INATIVO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NO PERCENTUAL DE 125%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança para estender ao impetrante, militar da reserva remunerada, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos mesmos moldes aplicados aos oficiais da ativa, reconhecendo seu caráter genérico e a consequente incidência do princípio da paridade constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de fixação de efeitos financeiros anteriores à impetração do mandado de segurança, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Pleito de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para delimitação temporal da eficácia da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o cabimento dos aclaratórios. 5. O acórdão foi claro ao reconhecer o direito à percepção da GCET a partir da data da impetração, sem qualquer efeito retroativo pretérito. 6. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2.º do art. 1.026 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8004258-28.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, José Nilton Souza Santos, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11